Tribunal: STF
Processo: RHC 265143
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Tiago de Oliveira Novena, representado pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 1.009.981/RJ, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Petrópolis/RJ, em 23.10.2019, absolveu o recorrente dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, nos termos do 
inc. III do art. 386 do Código de Processo Penal. O corréu, Luiz Eduardo de Souza, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas 
(fls. 1 e 9, e-doc. 7). 



    3. Em 27.4.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007342-93.2019.8.19.0001, interposta pelo Ministério Público, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para condenar o recorrente às penas de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Tem-se na ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM, EM CONCURSO MATERIAL. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06, N/F DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CONDENAÇÃO APENAS DO PRIMEIRO APELADO (LUIZ EDUARDO) E SOMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELADO (TIAGO). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDOS: 1) CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELADO (TIAGO) COMO INCURSO NO ARTIGO 33 DA 
LEI DE DROGAS; 2) EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE; 
3) RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL. 



    I . Pretensão condenatória do segundo apelado que se acolhe. Conduta praticada que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei 
nº 11.343/06. Materialidade positivada pela prova pericial produzida. Autoria na pessoa do acusado extraída da prova oral colhida no curso da instrução criminal. Acusados flagrados por policiais militares no interior de veículo fazendo transporte, na modalidade compartilhada, de mochila repleta de grande quantidade e variedade de entorpecentes, a saber, 615,3g (seiscentos e quinze gramas e três decigramas) de Cannabis sativa L. acondicionados em 354 (trezentos e cinquenta e quatro) ‘sacolés’; 3,6g (três gramas e seis decigramas) de cloridrato de cocaína, distribuídos em 22 (vinte e duas) trouxinhas de pedras amareladas sob a forma de ‘crack’; 6,3g (seis gramas e três decigramas) de cloridrato de cocaína em pó, acondicionados em 15 (quinze) trouxinhas; e 3,6g (três gramas e seis decigramas) de haxixe, acondicionados em 09 (nove) trouxinhas. Tentativa de exclusão da responsabilidade penal do segundo réu pelo seu comparsa que não convence. Convicção oriunda dos harmônicos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão, os quais não restaram elididos pela defesa, tampouco pelos acusados em suas respectivas autodefesas, as quais restaram isoladas no conjunto probatório coligido nos autos. Depoimento de policiais. Validade como meio de prova. Incidência do verbete 70 das Súmulas deste Tribunal. Condenação que se impõe. 



    II. Dosimetria. II. 1 . Pena-base. Afastamento do mínimo legal que merece maior incremento. A elevada quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, dentre elas cocaína e crack, amparam a reclamada majoração, nos termos do artigo 42 da Lei 
nº 11.343/06, ainda mais se somadas às circunstâncias concretas do delito. II. 2. Pena intermediária. Reconhecimento, como habeas corpus de ofício, da circunstância atenuante da menoridade relativa em benefício do primeiro apelado, que não recorreu. Acusado que contava com 20 (vinte) anos e 07 (sete) meses de idade à época dos fatos. Segundo apelado que ostenta a condição de réu duplamente reincidente, inclusive específico. 



    III. Regime prisional. Fixação do inicialmente fechado, tendo em conta as penas fixadas, a gravidade concreta da conduta cometida e a dupla reincidência de um dos apelados. Acusados flagrados enquanto operavam a transferência de uma ‘boca de fumo’ para outra localidade, portando, para tanto, farta quantidade e variedade de drogas, dentre elas cocaína extremamente nocivas à saúde pública. Fatos reveladores de profunda inserção na criminalidade organizada. Regime prisional mais brando que, nessas circunstâncias, mostrar-se-ia inadequado. Inteligência do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal. Recurso ao qual se dá provimento” (fls. 1-3, e-doc. 4). 



    4. O corréu, Luiz Eduardo de Souza, impetrou o Habeas Corpus 
n. 668.670/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, contra a apelação criminal, com pretensão de revisão da dosimetria da pena. Em 24.5.2021, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena do paciente, fixando-a no mínimo legal. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendeu os efeitos da decisão para o recorrente, Tiago de Oliveira Novena, para reduzir as penas para seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, mantido o regime inicial fechado (fls. 3-11, e-doc. 8). 



    5. Contra o acórdão da apelação, o recorrente interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.965.867/RJ. Em 17.12.2021, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do agravo em relação ao pedido de absolvição pela alegada ausência de provas e julgou prejudicado o pedido de revisão da dosimetria da pena (fls. 12-19, 
e-doc. 8). 



    6. Consta das informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal estadual que a condenação transitou em jugado para o recorrente, com baixa definitiva em 25.2.2022. 



    7. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça fluminense, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007342-93.2019.8.19.0001, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus 
n. 1.009.981/RJ no Superior Tribunal de Justiça, em 6.6.2025 (e-doc. 10). Pediu-se concessão do habeas corpus para absolver o recorrente pela alegada insuficiência probatória. 



    Em 12.6.2025, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu da impetração (e-doc. 15). Embargos de declaração opostos foram rejeitados. Nos segundos embargos, rejeitados, o Relator frisou que o recurso tem “nítido caráter protelatório, no intuito de impedir a continuidade da ação penal, caracterizando abuso de direito em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, além do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa” (e-docs. 23 e 32). 



    Em 4.9.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto contra aquela decisão, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A condenação do agravante transitou em julgado em 2021, de modo que eventual reversão de suas conclusões somente é possível por meio de revisão criminal, desde que presente uma das hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    2. As instâncias antecedentes concluíram que as versões apresentadas pelo agravante e pelo corréu, no sentido de que Tiago não estaria envolvido com os fatos criminosos, não se coaduna com o restante do conjunto de provas amealhadas no curso da instrução e com as circunstâncias em que a prisão em flagrante ocorreu. Eventual reversão de tais conclusões depende de nova e verticalizada apreciação do acervo produzido durante a instrução, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 58).



    Em 16.10.2025, a Quinta Turma acolheu os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material (e-doc. 78). 



    8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública da União sustenta inexistência de provas da prática delitiva de tráfico de drogas pelo recorrente, alegando que a condenação teria sido baseada exclusivamente em suposta confissão informal não reduzida a termo, pois “não foi registrada por qualquer meio, não possui qualquer documentação e foi expressamente contraditada pelas declarações formais prestadas tanto pelo recorrente quanto pelo corréu em sede policial e em juízo. 



    O magistrado de primeira instância, ao absolver o recorrente, fundamentou sua decisão precisamente na ausência de elementos probatórios suficientes para embasar o decreto condenatório. O juízo absolutório reconheceu expressamente que não havia certeza sobre o conhecimento do recorrente acerca da existência das drogas no veículo.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao reformar a sentença absolutória, baseou-se fundamentalmente na afirmação de que os policiais teriam relatado uma confissão informal no momento da abordagem. Não há nos autos qualquer registro desta suposta confissão. Não há ata. Não há gravação. Não há assinatura do recorrente ou de seu defensor. Existe apenas o relato de terceiros sobre algo que teria sido dito informalmente” (fl. 3, e-doc. 86). 



    Assevera contrariedade ao incs. LVII e LXIII do art. 5º da Constituição da República e aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo (fls. 4-5, e-doc. 86).



    Argumenta que “o próprio corréu assum[iu] integralmente a propriedade da droga e afirm[ou] formalmente que o recorrente não tinha conhecimento do transporte, quando o recorrente nega formalmente qualquer participação, a existência de suposta confissão informal não documentada não pode ser suficiente para afastar a dúvida razoável.



    O fundamento utilizado pelo Tribunal de Justiça para sustentar a condenação foi a ausência de tesoura ou máquina de cortar cabelo no veículo. Segundo o acórdão condenatório, o recorrente teria dito que estava indo cortar o cabelo do corréu, mas não havia os instrumentos necessários no carro. Este argumento é manifestamente insuficiente para fundamentar uma condenação criminal a seis anos de reclusão” (fl. 5, e-doc. 86).



    Ressalta que a “existência de precedente específico deste Supremo Tribunal Federal sobre a exata questão jurídica debatida nos autos afasta ainda mais o argumento de que haveria necessidade de reexame probatório” (fl. 4, e-doc. 86). 



    Afirma não ser necessário reexame fático-probatório, pois a “questão que se coloca não é se a confissão informal deve ser valorada de determinada maneira. A questão é se confissão informal não documentada pode ser utilizada como fundamento exclusivo ou principal de uma condenação criminal. Esta é questão eminentemente jurídica” (fl. 6, e-doc. 86). 



    Assinala que o recorrente não seria “reincidente. Não possui outras condenações criminais. Foi preso pela primeira vez em janeiro de 2019” (fl. 7, 
e-doc. 86).



    Estes os pedidos:



    “Seja conhecido e provido o presente recurso em habeas corpus para cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e determinar que aquela Corte conheça do habeas corpus originário e analise o mérito da ilegalidade apontada.



    Subsidiariamente, seja concedida a ordem de ofício para restabelecer a sentença absolutória proferida em primeira instância, reconhecendo-se a ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor do recorrente” (fls. 7-8, e-doc. 86). 



    9. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões 
e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus 
(e-doc. 111). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    11. Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal estadual que a condenação do recorrente transitou em julgado, com baixa definitiva em 25.2.2022, antes da impetração do Habeas Corpus n. 1.009.981/RJ no Superior Tribunal de Justiça, em 6.6.2025 (e-doc. 10). 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de não ser admissível habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, inocorrente na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE 
NA DOSIMETRIA DA PENA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA O AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.232-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE” (RHC n. 206.548-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 2.6.2022).



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica no presente caso. 



    13. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, no presente recurso, restabelecer a sentença de absolvição do recorrente do crime de tráfico de drogas. O argumento seria de insuficiência probatória para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Afirma-se que a condenação teria sido baseada exclusivamente em confissão informal não reduzida a termo. 



    14. Consta dos documentos que instruem a presente ação que o recorrente, denunciado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, foi absolvido pelo juízo de origem, nestes termos:



    “A materialidade de todos os delitos encontra-se positivada nos laudos de drogas e auto de apreensão, constatando-se tratar de significativa quantidade de maconha e de drogas mais pesadas, como crack e haxixe. 



    A autoria dos delitos também emerge inquestionável, devendo mesmo ser atribuída aos réus, como se verá. 



    O PMERJ Justen conta que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram uma Fiat Uno e viram que os ocupantes mostraram-se nervosos, deixando o motorista o carro morrer. Acharam na revista uma mochila repleta de drogas e ambos assumiram que as drogas lhes pertenciam e que estavam transferindo os entorpecentes de um local para outro. Mais estratégico. 



    Lessa, também PMERJ, conta a mesma versão, esclarecendo que abordaram os réus por demonstrarem nervosismo. Um dos réus tentou fugir, mas foi contido. Na revista, encontraram o material entorpecente. 



    Luiz Eduardo assume o transporte das drogas, pelo qual receberia valores, dizendo que Tiago não sabia da existência das drogas no veículo. Este, por sua vez, diz que apenas ia cortar o cabelo do réu, e que não sabia que este possuía drogas no carro. 



    Apesar de o culto Promotor pleitear a condenação de ambos, não estou certo se Tiago sabia da existência das drogas e, mais, se estava de fato envolvido no esquema criminoso. 



    Explico. 



    O PMERJ Justen diz que ambos assumiram a propriedade das drogas em AIJ. No entanto, em seu depoimento em sede policial, disse perguntados sobre o material entorpecente, ambos permaneceram em silêncio. O mesmo depoimento em sede policial é prestado por Lessa, sobre este detalhe. Não me parece, desta forma, que a prova contra Tiago seja muito firme, com a devida venia. 



    A natureza e diversidade da droga apreendida fala contra o acusado Luiz Eduardo. Veja-se que foi apreendida quantidade razoável de maconha, crack e haxixe. A nova lei antidrogas determina ao juiz que, ao dosar a pena, leve em consideração, com preponderância sobre o artigo 59, do Código de Penal, a agressividade da droga, e sua diversidade, conforme artigo 42, da lei em comento. 



    (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu Luiz Eduardo pela incidência no artigo 33, caput, da lei antidrogas, absolvendo-o das demais imputações por falta de provas. Quanto a Tiago, fica o mesmo absolvido de todas as imputações, também na forma do artigo 386, VII, do CPP” (fls. 2-3; 9, e-doc. 7). 



    15. Contra a sentença, o Ministério Público estadual interpôs apelação, provida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para condenar o recorrente pelo crime de tráfico de entorpecentes. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “Inicialmente, deve ser registrado que embora o Ministério Público, no início das suas razões recursais, tenha reclamado pelo integral acolhimento da denúncia, no desenrolar do seu texto não teceu uma única palavra acerca do delito de associação para o tráfico de drogas, imputado a ambos os acusados e do qual ambos restaram absolvidos, o que, somado ao fato de também não ter feito qualquer referência à absolvição do primeiro apelado de tal delito, autoriza concluir que se insurgiu apenas contra a absolvição do segundo apelado do delito de tráfico de drogas e contra a pena fixada para o primeiro apelado. 



    Assim definidos, portanto, os contornos do presente recurso, cumpre desde já adiantar que assiste razão ao Ministério Público no seu inconformismo. 



    A existência do crime de tráfico de drogas e respectiva autoria na pessoa dos apelados estão positivadas nos autos mediante o auto de prisão em flagrante, às fls. 02B/03Bvº; o registro de ocorrência e seu aditamento, às fls. 05/08vº e 09/10; o auto de apreensão, às fls. 11/12; o laudo pericial, às fls. 15/16vº e 123/125, que atesta a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, correspondentes a 615,3g (seiscentos e quinze gramas e três decigramas) de Cannabis sativa L., acondicionados em 354 (trezentos e cinquenta e quatro) ‘sacolés’; 3,6g (três gramas e seis decigramas) de cloridrato de cocaína, distribuídos em 22 (vinte e duas) trouxinhas de pedras amareladas sob a forma de ‘crack’; 6,3g (seis gramas e três decigramas) de cloridrato de cocaína em p ó, acondicionados em 15 (quinze) trouxinhas; e 3,6g (três gramas e seis decigramas) de haxixe, acondicionados em 09 (nove) trouxinhas; além da robusta prova oral acusatória produzida ao longo da instrução criminal. 



    Com efeito, provado restou que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram os réus dentro de um carro, em via pública, sendo que eles reagiram de forma suspeita ao perceberem que estavam próximos aos agentes da lei. Feita e atendida a ordem de parada para a abordagem, o motorista, ora primeiro apelado, tentou empreender fuga sem sucesso, sendo capturado por um dos policiais militares, enquanto o outro réu, ora segundo apelado, permaneceu dentro do carro. Após buscas no veículo, dentro de uma mochila, no banco do carona, foram arrecadados 615,3g (seiscentos e quinze gramas e três decigramas) de Cannabis sativa L., acondicionados em 354 (trezentos e cinquenta e quatro) ‘sacolés’; 3,6g (três gramas e seis decigramas) de cloridrato de cocaína, distribuídos em 22 (vinte e duas) trouxinhas de pedras amareladas sob a forma de ‘crack’; 6,3g (seis gramas e três decigramas) de cloridrato de cocaína em pó, acondicionados em 15 (quinze) trouxinhas; e 3,6g (três gramas e seis decigramas) de haxixe, acondicionados em 09 (nove) trouxinhas. Indagados pelos policiais militares sobre o motivo de estarem na posse daquela fartura de drogas, os réus assumiram que realizavam o transporte de todo o material para fins de transferência do ponto de uma ‘boca de fumo’ para outra região . 



    Neste sentido depuseram em Juízo os policiais militares Felipe Justen Gorges e Maxwell Souza Lessa, em depoimentos absolutamente harmônicos entre si, corroborando o relato prestado quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, às fls. 03/04vº. 



    Não se alegue, ademais, que depoimentos prestados por policiais não são aptos a amparar um juízo de reprovação, pois tal matéria já se encontra até mesmo sumula da por este Tribunal, nos termos do verbete nº 70, mormente quando a defesa não produz qualquer elemento probatório capaz de infirmá-los. 



    Por seu turno, o primeiro apelado, Luiz Eduardo, no seu interrogatório, tentou inocentar o segundo apelado, Tiago, ao assumir, sozinho, a posse das drogas apreendidas, sustentando que o segundo réu estaria apenas de carona. Mas confirmou que realmente estava operando a transferência da ‘boca de fumo’ quando do flagrante, de modo a reforçar a versão apresentada pelos policiais em Juízo. 



    E Tiago, por sua vez, negou a imputação, afirmando desconhecer o fato de haver drogas no carro, além de alegar que iria apenas cortar o cabelo do outro réu. 



    No entanto, as versões autodefensivas não convencem, senão vejamos .



    Ora, se o réu Luiz Eduardo, no momento em que foi preso, fazia o transporte de elevada carga de drogas para fins de instalação de uma ‘boca de fumo’ em outra localidade, não é crível que fosse levar uma pessoa inocente para testemunhar o seu crime e submetê-la a tal constrangimento, sob a justificativa de uma mera carona para um posterior corte de cabelo. Ademais, a grande quantidade de drogas apreendidas dentro da mochila, no banco do carona, decerto exala forte odor, ainda mais em se tratando de maconha dentro de um ambiente pequeno como o de um carro, o que afasta qualquer dúvida sobre o conhecimento do fato por parte do segundo apelado, Tiago. 



    E mais, se Tiago fosse realmente cortar o cabelo de Luiz Eduardo, certamente estaria na posse de uma tesoura e/ou máquina elétrica, mas, curiosamente, nenhum instrumento de trabalho típico de cabeleireiro ou barbeiro foi apreendido no momento dos fatos. E como se não bastasse, não consta nos autos nenhuma prova, por mais singela que fosse, no sentido de Tiago trabalhar em tal ofício. 



    À vista de tais fundamentos, conclui-se que as versões apresentadas pelos réus são extremamente frágeis e não merecem crédito, sendo imperativa, portanto, a condenação do segundo apelado pela prática do crime de tráfico de drogas, eis que as provas dos 
autos revelam de modo cristalino que ambos exerciam de modo compartilhado o transporte das drogas apreendidas.



    No que tange à dosimetria, novamente com razão o Ministério Público ao reclamar por maior incremento na pena-base.



    Não obstante o primeiro apelado, Luiz Eduardo, ser tecnicamente primário, a quantidade incomum de drogas apreendidas, somada à diversidade e, ainda, à natureza, já que apreendidos, além da maconha, cocaína em pó, crack e haxixe , tratando-se de entorpecentes extremamente nocivos à saúde pública, amparam o aumento postulado, com o preconiza o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 . 



    Ademais, o fato de se encontrarem os réus, no momento do flagrante, realizando a transferência da ‘boca de fumo’ de lugar, agrava sobremaneira a gravidade da conduta praticada, na medida em que promove a ramificação e a difusão desenfreada do tráfico de drogas em Petrópolis, cidade sabidamente de menor porte e mais suscetível a ser subjugada por marginais, além de revelar profunda inserção dos réus na criminalidade organizada .



    (...) De outro giro, em relação ao segundo apelado, Tiago, incidem as mesmas circunstâncias judiciais relacionadas ao crime, já analisadas, de modo que a pena-base também é fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa. Na segunda etapa, pesa em seu desfavor o fato de ostentar na sua FAC duas condenações definitivas (nº 01 e 02) a serem valoradas como reincidência, sendo uma delas, inclusive, de natureza específica (nº 0 1 ), razão pela qual a pena intermediária é elevada para 12 (doze) anos de reclusão e 1. 200 (hum mil e duzentos) dias-multa, e assim tornada definitiva à míngua de outras moduladoras.



    (...) Face ao exposto, V O T O pelo provimento ao presente recurso, a fim reconduzir as penas impostas ao apelado Luiz Eduardo de Souza a 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, e 720 (setecentos 
e vinte) dias-multa, bem como CONDENAR o apelado Tiago 
de Oliveira Novena como incurso no artigo 33, caput, da Lei 
nº 11.343/06, a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1. 200 (hum mil e duzentos) dias-multa, à razão unitária mínima legal” (fls. 4-9, e-doc. 4). 



    16. Sobre a pretensão de absolvição por falta de provas, no acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática, negando provimento ao agravo regimental. Concluiu ser incabível, em habeas corpus, revolvimento de fatos e provas (e-doc. 975). Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Os autos informam que o agravante foi preso em flagrante, juntamente com o corréu Luiz Eduardo de Souza, no dia 11 de janeiro de 2019, na posse de maconha, cocaína, crack e haxixe. 



    Após o encerramento da instrução, o paciente foi condenado a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa. As penas foram, posteriormente, reduzidas, por meio de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. A sanção passou a ser de 6 anos de reclusão, mantido o regime fechado, mais multa. 



    Conforme dito na decisão monocrática, a sentença condenatória transitou em julgado em 2021, de modo que eventual reversão de suas conclusões somente é possível por meio de revisão criminal, desde que presente uma das hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    Quanto as alegações de ausência de provas seguras da autoria, destaca-se que as instâncias antecedentes concluíram que as versões apresentadas pelo agravante e pelo corréu, no sentido de que Tiago não estaria envolvido com os fatos criminosos, não se coadunam com o restante do conjunto de provas amealhadas no curso da instrução e com as circunstâncias em que a prisão em flagrante ocorreu. Eventual reversão de tais conclusões depende de nova e verticalizada apreciação do acervo produzido durante a instrução, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus. Nesse sentido:



    (...) Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. 



    Assim, diante das razões apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental” (fls. 4-7, e-doc. 59).



    17. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de absolvição por ausência de provas, por necessidade de reexame de fatos e provas. O Tribunal estadual concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas. 



    Pelo que se depreende do processo, não foi utilizada apenas a confissão informal como fundamento para a condenação do recorrente, mas as provas judiciais, os depoimentos dos policiais e do corréu e a apreensão da elevada quantidade de entorpecentes no veículo em que estavam o recorrente e o corréu. 



    Foi considerado o conjunto probatório constante dos autos e realçada a apreensão em flagrante pelos policiais de “615,3g (seiscentos e quinze gramas e três decigramas) de Cannabis sativa L., acondicionados em 354 (trezentos e cinquenta e quatro) ‘sacolés’; 3,6g (três gramas e seis decigramas) de cloridrato de cocaína distribuídos em 22 (vinte e duas) trouxinhas de pedras amareladas sob a forma de ‘crack’; 6,3g (seis gramas e três decigramas) de cloridrato de cocaína em pó, acondicionados em 15 (quinze) trouxinhas; e 3,6g (três gramas e seis decigramas) de haxixe, acondicionados em 09 (nove) trouxinhas; além da robusta prova oral acusatória produzida ao longo da instrução criminal” (fls. 4-5, e-doc. 4). 



    A decisão da instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever o julgado das instâncias judiciais, seria necessário reexame de fatos e provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA 
O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE, DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. IV DO ART. 40 E DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.409-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 6.32024).



    “A